Tribunal: STF
Processo: HC 68257
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS
CORPUS QUE DEU PELA PERDA DE SEU OBJETO, DADA A SUPERVENIENCIA DA
CONDENAÇÃO PELO JÚRI DO PACIENTE QUE SE INSURGIRA CONTRA SENTENÇA
DE PRONUNCIA, ALEGANDO NULIDADE DESTA POR VÍCIO FORMAL QUE PODERIA
INFLUIR NO ESPIRITO DOS JURADOS.
- NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DA PERDA DE OBJETO DO RECURSO ORDINÁRIO
DE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, AFASTADA A PRELIMINAR ACOLHIDA, PROSSIGA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ORDINÁRIO EM CAUSA.